Tribunal: TJBA
Processo: 8007896-20.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007896-20.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: D. A. B. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. RECUSA INDIRETA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação da operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Camaçari/BA e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a disponibilização de tratamento apenas em município diverso da residência do paciente configura recusa indireta de cobertura; e (ii) saber se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, especialmente tratando-se de menor portador de TEA. 4. A disponibilização do tratamento apenas em Salvador/BA, forçando família a deslocamento diário para município diverso do domicílio, configura recusa indireta de cobertura e violação dos deveres contratuais, considerando as particularidades sensoriais e comportamentais inerentes ao espectro autista. 5. A legislação especializada (Lei n.º 12.764/2012, Lei n.º 13.146/2015, Lei n.º 14.454/2022 e RN n.º 539/2022 da ANS) assegura atenção integral às necessidades de saúde da pessoa autista e cobertura obrigatória de tratamentos multidisciplinares. 6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para menor com deficiência configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico. Tese de julgamento: "A imposição de deslocamento excessivo para acesso a tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista configura recusa indireta de cobertura e prática abusiva, ensejando o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015, art. 20; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 566/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-SP, AC 10005689020208260424, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2022; TJ-MG, AI 20188690320248130000, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 19.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8007896-20.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. e apelado D. A. B., menor impúbere, representado por sua genitora EDIJANE ALENCAR DOS SANTOS BARRETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23